Tribunal: CARF
Processo: 10860.000600/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.000600/2010-81
ACÓRDÃO
2202-010.950 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE CARLOS MARQUES DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos
espontaneamente à tributação pelo beneficiário e/ ou seus dependentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.950 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000600/2010-81
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2007, Ano-
Calendário 2006, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 10 a 13,
decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 4.447,58.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 05, a autoridade
fiscal informou, em suma, que da análise da documentação apresentada pelo
sujeito passivo, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 8.460,13 recebidos pelos titular e/ou dependentes, da fonte pagadora Real &
Garcia Restaurantes Ltda., CNPJ 05.598.739/0001-60.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 01/06/2010, conforme AR de fl. 18,
o contribuinte apresentou impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que
abandonou seu trabalho em 31/03/2006, não retornando ao mesmo, nem mesmo
para o ajuste de contas e que nenhum valor foi recebido além do mês de março.
Instruiu os autos os documentos de fls. 06 a 08, representados pelas cópias dos
recibos de pagamento de salários dos meses de janeiro a março de 2006, entre
outros.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.950 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000600/2010-81
3
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos
espontaneamente à tributação pelo beneficiário e/ ou seus dependentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que: o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto do recurso voluntário é a alegada omissão de ingressos, cujo pagamento
fora registrado por Real & Garcia Restaurantes Ltda., no valor de R$ 8.460,13.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
A revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
são submetidas a procedimentos internos decorrentes de parâmetros nacionais
estabelecidos pelas Coordenações - Gerais de Fiscalização, de administração
Tributária e de Tecnologia e Segurança de Informação, de acordo com suas
competências regimentais.
O contribuinte será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.950 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000600/2010-81
4
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.
Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se
constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo contribuinte ou infração à legislação tributária.
Quando constatada infração à legislação tributária, será efetuado o lançado de
ofício, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Da Omissão de Rendimentos – Tributação
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da
pessoa física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do
CTN), a quem cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos
rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício, os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e/ou seus dependentes, não oferecidos espontaneamente à
tributação.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto,
compreendendo este termo todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos da Lei
no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe, verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRF processada, a
autoridade fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis recebidos
da empresa Real & Garcia Restaurantes Ltda., no valor de R$ 8.460,13, pagos a
seu dependente Carlos Alexandre Ribeiro de Castro, os quais, não foram
oferecidos à tributação, vez que ele constou como dependente do declarante.
Os Recibos de Pagamentos de Salários de fls. 06 a 08, comprovam que os valores
foram pagos a seu dependente (Carlos Alexandre Ribeiro de Castro) no ano-
calendário 2006 pela empresa ora mencionada, porém, o total de rendimentos
não coincidem com os valores informados na DIRF apresentada pela fonte
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.950 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000600/2010-81
5
pagadora. Além do que não consta dos autos cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social para comprovar a data de admissão e saída do empregado da
empresa.
Cumpre salientar que ao incluir um dependente, deve o declarante informar
também seus rendimentos tributáveis ainda que os rendimentos do dependente
não estejam alcançados pela tributação em razão do limite estabelecido pela
tabela de cálculo.
No caso, caberia ao interessado apresentar provas de que a fonte pagadora
apresentou Dirf retificadora para corrigir erro com relação às informações
apresentadas anteriormente e, se restasse, ainda, comprovado mediante
documentação idônea de que não houve rendimentos pagos ao dependente.
Tendo em vista que os rendimentos considerados omitidos por confrontação da
Dirf apresentada pela fonte pagadora e a declaração de rendimentos não foram
descaracterizados por falta de prova, não cabem reparos ao lançamento. Este é o
entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme a seguir:
“RENDIMENTOS INDICADOS NA DIRF – Regularmente detectada, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF
apresentada pela fonte pagadora, a omissão de rendimentos, cabe ao
contribuinte comprovar ou justificar a inexistência dessa omissão Ac. 1o CC 102-
21.944/85)”.
Da Conclusão
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para
prosseguimento da cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais
providências cabíveis.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original